Tribunal: TJDFT
Processo: 0737859-05.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. LOCAÇÃO E PROCESSO CIVIL. RECURSO ADESIVO DAS EMBARGANTES. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CONTRATO LOCATÍCIO RESIDENCIAL). EXCESSO DE EXECUÇÃO. ILIQUIDEZ DA DÍVIDA. CONFIGURAÇÃO. MULTA CONTRATUAL (CLÁUSULA PENAL). REDUÇÃO PROPORCIONAL. EXIGÊNCIA LEGAL. APLICAÇÃO DOS PARÂMETROS PREVISTOS EM CONTRATO PARA A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL E AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO JUIZ AO CONTRATO NA DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Uma vez que não houve comprovação, no ato da interposição do recurso, do recolhimento adequado do preparo e que não foi atendida a intimação para regularização de tal pressuposto processual, apesar de concedida oportunidade para tanto, está configurada a deserção, a ensejar o não conhecimento da apelação cível interposta na forma adesiva pelas embargantes (art. 1.007, § 4o, do CPC).

2. A exigibilidade da obrigação pela via executiva demanda a não satisfação de obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada em título executivo (art. 786 do CPC). Quanto à liquidez, deve ser destacado que a obrigação constante do título é líquida quando a sua apuração depende de simples operações aritméticas (art. 786, parágrafo único, do CPC). No caso, como não tiveram expresso valor definido no contrato os débitos atinentes aos reparos que, conforme pretende a exequente/embargada, devem ser feitos no imóvel e nos itens móveis que o guarneciam, há demonstração de que o débito exequendo precisa de definição do quantum debeatur e, portanto, não tem a liquidez exigida para a satisfação da dívida pretendida na via executiva. Assim, verificando-se que parte da dívida é ilíquida, escorreita a sentença ao reputar configurado o excesso de execução.

3. Nos termos do art. 4o da Lei no 8.245/1991 (redação dada pela Lei n 12.744/2012), o locatário que devolve o imóvel alugado durante o contrato de locação deve arcar com o pagamento de multa pactuada, proporcional ao período de cumprimento do contrato ou, na sua falta, a que for judicialmente estabelecida. Aliado a tal disposição, o art. 413 do Código Civil exige a redução equitativa, pelo juiz, do valor da cláusula penal pactuada quando a obrigação principal for cumprida apenas em parte ou quando o montante da penalidade for manifestamente excessivo. Diante de tais critérios legais, impõe-se a redução proporcional e equitativa do valor da multa contratual, a fim de que seja considerado no seu cálculo o período de inadimplência contratual, ou seja, o que restava para o término da relação contratual locatícia.

4. Quanto à fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, verifica-se que houve inovação recursal da embargante ao pretender, apenas nesta via recursal, a aplicação de disposição contratual, o que, por si só, justificaria a não apreciação de tal alegação, levando-se em consideração o princípio do duplo grau de jurisdição e a vedação à supressão de instância. Ainda que assim não fosse, é devido destacar que, no procedimento de execução por quantia certa, o art. 827 do CPC estabelece ser o juiz o responsável por dispor acerca dos honorários advocatícios de sucumbência, isto é, é do Poder Judiciário a atribuição para definir o valor da verba honorária. De tal sorte, as disposições convencionais das partes acerca dos honorários de advogado não devem prevalecer sobre a definição da sucumbência realizada pelo juiz em observância aos paradigmas designados pela legislação processual civil.

5. Apelação cível das embargantes não conhecida. Apelação cível da embargada conhecida e parcialmente provida.